Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O art. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS, estabelece que a operadora, e não o hospital, deve garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Sendo assim, não é possível considerar ilícita a cobrança pelos serviços médicos hospitalares pelo hospital, o qual não exigiu do paciente qualquer contraprestação prévia para o atendimento, não havendo qualquer indicativo de que o procedimento cirúrgico foi condicionado ou postergado em razão da negativa de cobertura integral pelo plano de saúde. 2.1. A recusa indevida do plano de saúde em cobrir tratamento indicado por médico, em casos de urgência e emergência, revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, passível de compensação indenizatória por danos morais in re ipsa.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.